Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JesuinoR Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0724815-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO SOARES TAVARES IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO, OAB/DF 45.271 em favor de CARLOS EDUARDO SOARES TAVARES. O paciente foi preso em flagrante em 29 de julho de 2021, em razão de delito incurso no crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 e, para sua liberação, a autoridade policial arbitrou a fiança em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirma que o Juízo de Custódia condicionou a liberdade provisória sob o cumprimento de algumas medidas para acompanhamento processual e sob a condição do pagamento da fiança, a qual reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O impetrante alega que o paciente recebe 1.500,00 reais (ID 27787987, p. 83) e não possui condições de arcar com o referido pagamento. Requer, em liminar, a concessão da liberdade provisória sem fiança e, no mérito, a confirmação. É o relatório. Decido. Pois bem, compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo, entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 01 (um) a 100 (cem) salários mínimos. Entretanto, para a dispensa , mesmo em sede de HC, há que se provar a falta de condição de pagar a fiança, o que não dá para examinar em sede de liminar. Ante o exposto e por não restar demonstrado que o paciente possui ou não condições de arcar com o quantum arbitrado, INDEFIRO o pleito liminar. Oportunamente, distribua-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2021 21:05:33. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial